Tribunal: TJBA
Processo: 8110766-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
Embargos de Declaração n.
8110766-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

Embargante: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

Advogado(s)
: :
ANDRE LUIZ LUNARDON

Embargado:
JOSE RIBEIRO MACEDO

Advogado(s)
:RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro de vida. A embargante sustenta que não foi considerada prova documental, notadamente link para áudio supostamente comprovando a anuência do autor. Requer, ainda, a minoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise de prova documental consistente em link para mídia de áudio sobre a contratação do seguro; (ii) determinar se é cabível rediscutir o valor da indenização por danos morais em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A disponibilização de link para gravação não configura omissão se o conteúdo não é acessível ou verificável nos autos, sendo ônus da parte ré a adequada instrução probatória, conforme o art. 373, II, do CPC.

A gravação, ainda que considerada, não revela manifestação expressa do autor quanto à contratação, limitando-se à informação da telefonista sobre a oferta do serviço.

A discussão sobre a prova foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão ou erro material.

O pedido de minoração da indenização por danos morais foi apreciado com base nas circunstâncias do caso concreto, sendo vedada a rediscussão da matéria em embargos de declaração.

O intuito prequestionador não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessário que se evidencie algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência do STJ reconhece que os embargos não podem ser utilizados para rediscutir a causa ou reexaminar provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

A juntada de link inacessível ou prova deficiente não impõe dever de análise no acórdão, sendo ônus da parte a adequada instrução probatória.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, se ausente vício na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº
8110766-34.2021.8.05.0001
nos quais figuram como Embargante e Embargado,

SUDACLUBE DE SERVIÇOS

e

JOSE RIBEIRO MACEDO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA